Tribunal: STF
Processo: AI 689641
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. COMPETÊNCIA DO TST PARA
   ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE SUA
   ALÇADA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO.
2.      Prevalece
   neste Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei
   processual na aferição dos requisitos de admissibilidade dos
   recursos trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual
   ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta.
3.      Compete ao
   TST a análise dos requisitos de admissibilidade dos recursos de
   sua alçada.
4.      A análise e a interpretação de cláusulas
   contratuais são vedadas em sede de recurso extraordinário, nos
   termos da Súmula n. 454 desta Corte.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.